Tribunal: TJMT
Processo: 1015256-51.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015256-51.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANA FIGUEIREDO MEIRELES - CPF: 049.087.411-82 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), MAURO GOMES MONTALVAO - CPF: 546.536.818-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC –
MULTA DIÁRIA – CABIMENTO –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC).

M
ostra-se possível a suspensão de descontos de empréstimos consignados no benefício previdenciário do aposentado quando existem indícios de cometimento de fraude na contratação.

A fixação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo
537
,
caput
, do
CPC
, de forma que não há empecilho a sua aplicação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015256-51.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

banco bmg s/A

AGRAVADO:

MAURO GOMES MONTALVAO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BMG S/A
contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito, da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Ester Belém Nunes
, lançada nos autos da
ação declaratória de nulidade de contrato c/c danos materiais e morais
ajuizada por
MAURO GOMES MONTALVAO
, que deferiu a tutela de urgência vindicada, determinando a suspensão das cobranças e débitos no benefício do autor, empréstimo indicado no 16383289, no valor de R$ 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos), fixando multa de R$ 800,00 reais, para cada desconto realizado.

O agravante alega, em suas razões, que não existem os requisitos da tutela de urgência para que seja determinada a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário do

agravado, bem como
salienta que a magistrada de origem “
ao impor multa no valor de R$ 800,00 reais, para cada desconto realizado, sem limitação, para que a agravante suspenda as cobranças, extrapola, em muito, os limites toleráveis, uma vez que não restaram comprovadas as irregularidades”
(sic).

Pontua que a multa imposta é excessiva e que não atende aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade, tendo por certo que as
astreintes
é uma forma de coação estatal, não devendo ser causa de enriquecimento ilícito.

Diante do que expôs, pugna pelo provimento do recurso.

A tutela recursal foi
indeferida
por mim, em 25/08/2021, conforme Id
99694968.

Sem contraminuta conforme certificado no Id
103123481.

Preparo recolhido. (Id 99172462)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a presente controvérsia à análise da presença dos requisitos para a concessão de antecipação de tutela que determinou a suspensão dos descontos dos empréstimos consignados no benefício

previdenciário do agravado e dos parâmetros utilizados na fixação das astreintes.

O pleito vindicado foi deferido pela magistrada
a quo
, cujo fundamento transcrevo
,
in litteris
:

“(...)
Pela análise perfunctória dos fatos e documentos tenho por indevida a suposta contratação, tendo em vista que a parte autora não reconhece a contratação, tendo inclusive já devolvido o dinheiro, tratando-se de desconto indevido.

Em se tratando de discussão de dívida, especialmente quando se requer a declaração de inexistência, recomenda-se a suspensão dos descontos, evidenciando a probabilidade do direito, ressalvando que a matéria será pormenorizadamente analisada a posteriori.

O prejuízo de difícil reparação, caso tenha que aguardar o trâmite processual com sua conta com saldo negativo sem que tenha contraído a dívida configura o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, segundo requisito autorizador da medida.

DIANTE DO EXPOSTO, concedo A TUTELA DE URGÊNCIA para DETERMINAR que o réu providencie a suspensão das cobranças e débitos no benefício da autora, empréstimo indicado no 16383289, no valor de R$ 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos)”

Do cotejo da situação concreta,
a decisão hostilizada deve ser mantida, porquanto foram preenchidos os requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela.

Isso porque,
em que pese os argumentos postos pelo agravante nas razões recursais, o certo é que se encontram presentes na espécie a probabilidade do direito alegado pelo autor, ora agravado, e receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

É que
a probabilidade do direito do agravado está alicerçada no próprio contrato trazido pelo agravante (Id
9915847
), supostamente firmado entre as partes, no qual a assinatura que foi posta difere, aparentemente, da que foi colocada no instrumento procuratório outorgado ao seu advogado e documentos pessoais. (Ids 57376287 e 57377442 – autos 1o grau).

Outrossim, o certo é que o perigo de dano na espécie também é do recorrido, tendo em vista estar sofrendo descontos diretamente em seu benefício de aposentadoria que, por certo, reduz, consideravelmente a sua verba alimentar. (Id
57377448
)

Assim, deve ser autorizada a suspensão momentânea dos descontos, até que a instrução se realize, para se verificar se houve ou não a contratação irregular do empréstimo.

Imperioso ressaltar que caso não seja verdadeira a pretensão deduzida pelo autor na origem, e ao final sejam julgados improcedentes os seus pedidos, não haverá grandes transtornos para o requerido/agravante, que poderá cobrar o valor devido acrescido de seus consectários legais.

Nessa trilha, não é demais dizer que, tratando-se de concessão de tutela provisória de urgência, ante a presença dos requisitos ensejadores, não há que se falar em antecipação do mérito da demanda.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO – SUSPENSÃO DA COBRANÇA –
ASTREINTES – CABIMENTO – VALOR – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência. Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência, determinando a suspensão da cobrança das parcelas do empréstimo consignado, referente a cartão de crédito, dentre outras questões, sob pena de multa diária, mormente pelo fato de que os descontos recaem sobre verba de natureza alimentar. A luz do art. 537, §1o, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade”
(TJ-MT 10039569220218110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
– MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA – REDUÇÃO DO VALOR E AUMENTO DO PRAZO – IMPOSSIBILIDADE – SOB PENA DE RETIRAR O CARÁTER COERCITIVO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão que determina ao banco requerido suspender os descontos de parcelas referentes aos empréstimos consignados na modalidade de cartão de crédito, ao que se evidencia, não contratados pela parte autora.

Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoáveis, a fim de conferir efetividade à decisão judicial, sobretudo ao se considerar que é faculdade do magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial.”
(N.U 1008112-26.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 08/07/2021)

Cumpre dizer, ainda, que a imposição de
multa
cominatória tem por finalidade coagir o compelido a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, de modo que a exclusão da
multa
, nesta fase processual, é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Julgador com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

A propósito, esta Câmara não destoa do entendimento acima mensurado:

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
ASTREINTES – CABIMENTO – VALOR – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento. A luz do art. 537, §1o, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade”
(TJ-MT 10023814920218110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021